Tribunal: TJDFT
Processo: 0049112-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0049112-85.2008.8.07.0001 AGRAVANTES: ANA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS, AYRTON FERREIRA DA SILVA, ELZA VIEIRA MARQUES, HELENA TAVARES FAUSTO LUNA, JARINA CARVALHO LISBOA, JOÃO ANTÔNIO GARRIDO, JOSÉ FERNANDO BENTO, JOSÉ JAIRO MARTINS, MARIA APARECIDA AUGUSTINI PEZZATO, VALDÍZIO VILAR DE BRITO, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: ANA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS, AYRTON FERREIRA DA SILVA, ELZA VIEIRA MARQUES, HELENA TAVARES FAUSTO LUNA, JARINA CARVALHO LISBOA, JOÃO ANTÔNIO GARRIDO, JOSÉ FERNANDO BENTO, JOSÉ JAIRO MARTINS, MARIA APARECIDA AUGUSTINI PEZZATO, VALDÍZIO VILAR DE BRITO, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO ANA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS e OUTROS, bem como CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes sustentam que a decisão colegiada se manteve omissa, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Aduzem que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A segunda recorrente, por sua vez, afirma que o acórdão combatido contraria o REsp 1.312.736/RS. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018